Tribunal: TJDFT
Processo: 0726289-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PIORA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DO ENCARGO. VALOR ADEQUADO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil cumulado com artigo 15 da lei no 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos, a revisão alimentar exige que o alimentante demonstre circunstância superveniente capaz de justificá-la.
2. Na ação de revisão de alimentos, deve levar-se em consideração todas as peculiaridades do caso concreto, cabendo ao autor do pedido demonstrar a existência de algum fato capaz de implicar alteração desse binômio necessidade-possibilidade previsto na lei substantiva civil em vigor e, por consequência, causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante.
3. Se a situação financeira da alimentante não restou modificada por sua contratação formal, devem os alimentos ser estabelecidos em percentual incidente sobre sua remuneração, revelando-se adequado o montante fixado.
4. A pensão alimentícia deve ser prioridade no planejamento financeiro da alimentante em detrimento de gastos supérfluos como compras on-line.
5. Recurso conhecido e desprovido.